Tribunal: STF
Processo: Rcl 81105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA  



    Agravo regimental em reclamação. Servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Tema nº 606 da Repercussão Geral. Critérios e valores de cobrança efetivados pelo plano de saúde em momento anterior à aposentação. Cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A controvérsia atinente ao cumprimento de sentença proferida pela Justiça do Trabalho relativa a critérios de cobrança de plano de saúde não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 606 da Repercussão Geral, não havendo razão para a intervenção do STF na solução do caso concreto pela via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.